Tribunal: TJMT
Processo: 1037034-17.2022.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037034-17.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PAULO RODRIGUES FERREIRA FILHO - CPF: 242.043.071-91 (APELANTE), SAMIR TOMAZI - CPF: 017.642.030-46 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO (LEI N. 14.181/2021) - RITO ESPECIAL - SISTEMA BIFÁSICO - FASE INICIAL DE CONCILIAÇÃO VOLUNTÁRIA PARA ELABORAÇÃO DE PLANO DE PAGAMENTO CONSENSUAL - NÃO OBSERVADA - EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

A Lei do Superendividamento (Lei n° 14.181/2021) alterou o Código de Defesa do Consumidor e estabeleceu rito especial para andamento das ações de repactuação de dívida em razão de superendividamento do consumidor.

O rito especial é bifásico e prevê na primeira fase (voluntária) a elaboração de plano de pagamento consensual em audiência conciliatória a ser realizada com a presença de todos os credores e, na segunda fase (contenciosa), a formação de plano judicial compulsório, por meio da revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes.

Se não observado o andamento pelo rito especial, com a devida sequência das fases previstas, mostra-se prematura a extinção do feito, capaz de gerar prejuízos ao consumidor, que não teve a oportunidade de repactuação de suas dívidas.

R E L A T Ó R I O

Apelação nº 1037034-17.2022.8.11.0041

Apelante
: Paulo Rodrigues Ferreira Filho

Apelado
:

Banco Bradesco S.A.

1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelação de
Paulo Rodrigues Ferreira Filho.

Ação
: Repactuação de Dívidas, que move em face de
Banco Bradesco S.A.

Sentença
: julgou extinta a ação, sem resolução do mérito, em razão da ausência de interesse processual, pela falta de demonstração da condição de superendividado.

Apelação
(Id.

169829734
)
: Afirma que ajuizou a ação, porque está em situação de superendividamento e não tem condições de prover o seu sustento, em decorrência da cobrança pelo banco requerido de empréstimos e dívidas de cartão de crédito.

Alega que não firmou as contratações com dolo e que é pessoa física de boa-fé, com pretensão de adimplir todos os créditos e ver garantido o seu mínimo existencial, conforme art. 54-A, §1º da Lei 14.181/21.

Narra que, embora receba mensalmente renda alta, há comprometimento de 90% com encargos financeiros, o que leva ao recebimento de saldo insuficiente para a manutenção do mínimo existencial, no valor de R$ 1.440,12.

Sustenta que a lei do superendividamento prevê a elaboração de um plano de pagamentos, com possibilidade de dilação dos prazos contratados, a fim de incluir a totalidade dos credores e tornar o pagamento dos encargos possível ao consumidor.

Aduz que “
quanto ao outro credor supostamente não incluído na ação, trata-se de contrato de financiamento de veículo, ou seja, contrato com garantia real que não podem ser objetos de repactuação, segundo a Lei de Superendividamento, art.104-A, §1º
” e assevera que apenas foi colacionado na planilha de descontos apresentada, com o objetivo de demonstrar a dimensão do comprometimento salarial do autor.

Pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença e declarar preenchidos os pressupostos processuais, com o retorno dos autos à origem, para processamento.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 169829736).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelação nº 1037034-17.2022.8.11.0041

Apelante
: Paulo Rodrigues Ferreira Filho

Apelado
:

Banco Bradesco S.A.

1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá

VOTO

Apelação de
Paulo Rodrigues Ferreira Filho
contra sentença que julgou extinta, sem resolução de mérito, a Ação de Repactuação de Dívidas, que move em face de
Banco Bradesco S.A.
, em razão da ausência de interesse processual, pela falta de demonstração da condição de superendividado.

O autor é servidor público do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, no cargo de oficial de justiça e afirma que está em situação de endividamento, em razão das cobranças realizadas pelo banco requerido, a título de empréstimos e cartões de crédito, que estão comprometendo 90% de seus rendimentos.

Sustenta estar superendividado e busca a repactuação das dívidas, a fim de realizar os pagamentos devidos, com a preservação de seu mínimo existencial, por meio da elaboração de um plano de pagamentos, com dilação dos prazos contratados.

Para tanto, afirma que recebe o valor bruto mensal de R$ 18.209,81, que, abatidos os descontos obrigatórios, corresponde ao valor líquido de R$ 15.338,60, sobre cujo montante recaem as cobranças referentes a empréstimos e dívidas de cartão de crédito, o que leva ao total mensal efetivamente recebido para custear sua sobrevivência de R$ 1.440,12.

O autor foi intimado para emendar a petição inicial e sanar os vícios quanto à demonstração de prévio requerimento administrativo de exibição de documento formulado à instituição bancária, além da inclusão de todos os credores do polo passivo da ação (Id. 169829717).

Manifestou-se e informou que não tem outros credores e que solicitou administrativamente a apresentação dos contratos, mas que não teve acesso a todos, porquanto apenas alguns lhe foram disponibilizados pela instituição bancária (Id. 169829724).

Sobreveio sentença de extinção.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença, para reconhecer o interesse processual do autor e determinar o retorno dos autos à origem, para regular processamento.

A matéria é regida pela Lei do Superendividamento (Lei nº 14.181/2021), que alterou o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) e o Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003), com o objetivo de aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e da prevenção e tratamento do superendividamento. A legislação de regência assim define a situação de superendividamento e o procedimento de repactuação:

“Art. 54-A. (...) § 1º
Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação
.

§ 2º
As dívidas referidas no § 1º deste artigo englobam quaisquer compromissos financeiros assumidos decorrentes de relação de consumo, inclusive operações de crédito, compras a prazo e serviços de prestação continuada
. (...)

Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural,
o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória
, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo,
com a presença de todos os credores
de dívidas previstas no art. 54-A deste Código,
na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos
,
preservados o mínimo existencial,
nos termos da regulamentação
, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas
.

§ 1º
Excluem-se do processo de repactuação as dívidas, ainda que decorrentes de relações de consumo, oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural.
(...)

Art. 104-B.
Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das
dívidas remanescentes
mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado. (...)”.

O Conselho Nacional de Justiça elenca os paradigmas trazidos pela novel legislação, entre os quais se encontram a preservação do mínimo existencial e a previsão de um sistema binário para tratamento do superendividamento, composto por duas fases, a conciliatória, que pode ser extrajudicial e a fase de tratamento, esta última necessariamente judicial e contenciosa
[1]
.

Na primeira fase, que pode ser realizada extrajudicialmente (chamada de pré ou para-judicial se realizada respectivamente pelos CEJUSCs e pelos PROCONs ou demais órgãos integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor) ou judicialmente em jurisdição voluntária, o legislador buscou privilegiar a resolução amigável dos conflitos, por meio da elaboração de um plano consensual para pagamento das dívidas em audiência global de conciliação com a presença de todos os credores.

O plano a ser elaborado nesta primeira fase tem como objetivo possibilitar ao consumidor pessoa física de boa-fé a quitação de seus débitos, o reestabelecimento de seu nome no mercado de consumo e a preservação de seu mínimo existencial. Assim, o plano, que deve prever o pagamento das dívidas em 5 anos, pode conter dilação de prazo, redução dos encargos, entre outros estímulos à cultura do pagamento (em oposição à cultura da dívida)
[2]
, a serem acordados pelas partes.

Essa valorização da elaboração de um plano de pagamento consensual revela a postura ética esperada pelo legislador em relação aos credores, porquanto incentiva a cooperação entre as partes, o que demonstra que a fase judicial contenciosa tem caráter residual e subsidiário, a ser inaugurada apenas no caso de algum dos credores não ter integrado a conciliação voluntária e somente com relação aos seus respectivos créditos.

Assim, nota-se que a fase contenciosa depende de prévio procedimento de conciliação, que dê origem a um plano de pagamentos consensual. Isso porque a atividade a ser realizada posteriormente consiste em revisão e integração dos contratos, repactuação das dívidas remanescentes e elaboração de plano de pagamento compulsório e gira em torno das dívidas que não integraram o plano consensual.

Com efeito, a mesma orientação está prevista pela Recomendação nº 125/2021 do CNJ, que estabelece fluxograma de desenvolvimento dos trabalhos relativos ao tratamento do superendividamento, e define que a fase contenciosa/judicial, a ser instaurada pelo juiz a pedido do consumidor, somente é iniciada após – e em decorrência de – ausência de acordo ou realização de acordo parcial na fase conciliatória
[3]
.

É possível perceber que a alteração da legislação estabeleceu um regime de procedimento especial aos processos de tratamento do superendividamento, que deve ser seguido a rigor.

No caso, a sentença recorrida extinguiu a ação, por ausência de interesse processual do autor e fundamentou nos seguintes termos (Id. 169829733):

“(...) Assim, tem-se que no caso em apreço a
soma dos descontos perpetrados pelas instituições financeiras não alcança 35%
de tal montante e, com relação aos débitos inerentes aos cartões de crédito, não ultrapassou o limite de 15%.

Em que pese a tese de que mensalmente paga mais de seis mil reais a título de cartão de crédito, o débito em comento não possui lançamento em folha de pagamento
, como se verifica de seu holerite, tratando-se, portanto, de gastos utilizados para a sua subsistência, não abarcado pela legislação de regência.

Deste modo, conforme a legislação aplicável ao caso em baila, a
soma mensal das consignações facultativas não pode exceder a soma de 35% da remuneração do requerente, o que é respeitado pelo réu
, como destacado, de modo que não resta caracterizada a sua situação de superendividado. (...)

Ainda, do comprovante de rendimento Id. 96279880 e possível verificar que o
autor firmou dois contratos recentes antes de ajuizar a ação, um com a parcela de n. 5 de 96 e o outro com a parcela 9 de 96.

No entanto, conforme o § 1º do art. 104-A do CDC, “
Excluem-se do processo de repactuação as dívidas
, ainda que decorrentes de relações de consumo, oriundas de contratos
celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento
, bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural.”.

Considerando a recente contratação, com o imediato ajuizamento de ação, tenho que não demonstrado pela parte autora os requisitos legais para o ajuizamento do feito.

Outro ponto a ser destacado é o de que, na forma do § 4º do art. 104-B do CDC,
o prazo do plano judicial compulsório não pode ultrapassar 5 anos
(60 meses),
enquanto 03 dos contratos que pretende renegociar foram firmados com prazo de 96 meses
.

Aliado a tais fatos, extrai-se tanto da inicial Id. 96279853 – Pág. 2, como da documentação que segue,
o autor demonstrou ter outra instituição financeira credora além do réu inserido nesta ação
, no entanto,
facultada a emenda da inicial, assim não procedeu
.

Tem-se, pois, que
não preenchidos os pressupostos processuais necessários ao ajuizamento da ação
, ausente o interesse processual,
já que esta medida deve ser utilizada de forma excepcional, com prudência, visando socorrer àqueles que realmente necessitam se valer do Judiciário para a garantia do mínimo existencial, o que não resta caracterizado no caso em apreço
. (...)”.

Do exame, verifica-se que, de fato, as dívidas com garantia real estão banidas do plano de pagamento em razão de superendividamento (art. 104-A, §1º do CDC), dessa forma, eventuais credores relativos a essas dívidas não serão incluídos no processo.

Por outro lado, o diploma determina que é de 5 anos o prazo máximo para pagamento das dívidas contidas no plano de pagamento, porém, no caso, sequer foi realizada audiência de conciliação com presença dos credores, momento processual em que deve o autor apresentar o referido plano.

Salienta-se, ainda, que o presente processo, com trâmite pelo rito especial, busca a repactuação das dívidas do consumidor e não se confunde com o pedido limitação dos descontos em folha de pagamento.

Ademais, realça-se que a proximidade entre as contratações e o ajuizamento da ação, por si só, não resulta em configuração de conduta e/ou de comportamento processual reprovável a subsidiar eventual reconhecimento de má-fé e de dolo em não realizar o pagamento.

A violação de qualquer dever processual das partes não admite configuração por mera presunção, deve, portanto, ser amplamente comprovada por aquele que a alega, circunstância não observada nos autos.

Logo, prematura a sentença de extinção do feito, máxime porque não seguiu o rito determinado pela especificidade da ação. Assim, não é possível “adiantar” a análise de questões atinentes aos créditos, ao prazo de pagamento, entre outras, cujo exame se reserva à segunda fase do processo.

Portanto, compreende-se que o interesse de agir restou demonstrado, o que reclama a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para regular processamento, pelo rito especial aplicável à espécie.

Sobre o assunto, é a jurisprudência desta e. Corte:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS E REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA – SUPERENDIVIDAMENTO – AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – ATO NÃO REALIZADO PELO MAGISTRADO –

PROCEDIMENTO JUDICIAL ESPECÍFICO (LEI N. 14.181/2021) – SENTENÇA ANULADA - TUTELA ANTECIPADA PARA SUSPENSÃO DAS DÍVIDAS – INVIABILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Em ação em que se busca a repactuação de débito em razão do superendividamento, é necessária a realização de audiência de conciliação conforme prevê o art. 104-A da Lei n. 14.181/2021, visto que se trata de procedimento judicial específico dividido em duas partes, a primeira é a conciliação e, não havendo acordo, instaura-se a segunda fase que visa a revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes, mediante plano judicial compulsório.
Quanto ao pedido para suspensão das dívidas, primeiramente é necessário realizar a audiência conciliatória, pois antes deve ser dado aos credores a possibilidade de acesso ao plano de pagamento” (TJMT, 1005848-96.2022.8.11.0001, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/09/2022, Publicado no DJE 29/09/2022).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – MÉRITO – INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA – PRETENSÃO DE REPACTUAR DÍVIDAS PARA ASSEGURAR O MÍNIMO EXISTENCIAL – ÚNICO CREDOR QUE NÃO DESCARACTERIZA O SUPERENDIVIDAMENTO – INTERESSE PROCESSUAL PRESENTE – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.
A pretensão de repactuar dívida para assegurar o mínimo existencial é cabível, nos termos da Lei nº 14.181/2021, e a existência de um único credor não descaracteriza o superendividamento, logo, resta evidenciado o interesse processual da requerente, e, por consequência, a anulação da sentença para o devido prosseguimento do feito
” (TJMT, 1008463-48.2022.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2023, Publicado no DJE 02/06/2023).

Ainda, no mesmo sentido:

“AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS.

SUPERENDIVIDAMENTO. LEI Nº 14.181/2021. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA LIMINAR POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 104-A DO CDC. INTENÇÃO DE RENEGOCIAR AS DÍVIDAS COM OS CREDORES A PARTIR DO PLANO DE PAGAMENTO QUE ACOMPANHA A INICIAL. CONSTATAÇÃO DE QUE AS DÍVIDAS CUJA RENEGOCIAÇÃO SE PRETENDE FORAM INCLUÍDAS NA PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME COM A CONCESSÃO DE DESCONTO PARA PAGAMENTO À VISTA E DE QUE ALGUMAS DÍVIDAS JÁ FORAM OBJETO DE RENEGOCIAÇÃO ANTERIOR. CIRCUNSTÂNCIAS QUE NÃO SUBTRAEM DA AUTORA O INTERESSE PROCESSUAL DE DEFLAGRAR O PROCEDIMENTO DO ART. 104-A E SS. DO CDC PARA OBTER O REPARCELAMENTO DE SEUS DÉBITOS EM ATÉ CINCO ANOS. GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO COM OS CREDORES. POSSIBILIDADE. RESSALVA, CONTUDO, QUANTO A POSSIBILIDADE DE SE AVALIAR AS PECULIARIDADES DE CADA DÍVIDA APÓS A CONVERSÃO DO PROCEDIMENTO EM JURISDIÇÃO CONTENCIOSA. SENTENÇA CASSADA. 1. Para o consumidor dar início ao processo de superendividamento, previsto no artigo 104-A do CDC, é suficiente a indicação, pelo consumidor, da impossibilidade manifesta de pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial (art. 54-A, §1º do CDC), alegação que deve vir acompanhada de documentos que lhe confiram substância e que está sujeita a juízo de probabilidade pelo julgador. 2. A mera constatação de que já foi oferecido ao consumidor a possibilidade de pagamento de suas dívidas com desconto para pagamento à vista não lhe subtrai o interesse processual de deflagrar a ação prevista no art. 104-A e ss. do CDC e repactuar suas dívidas para pagamento de forma parcelada em valor que não comprometa sua existência com dignidade. 3.
O processo por superendividamento regulado pelos arts. 104-A e ss. do CDC é de jurisdição voluntária, passível de conversão para jurisdição contenciosa na eventualidade de ser infrutífera a audiência de conciliação
. 4.
Na primeira fase do procedimento (jurisdição voluntária) cabe ao julgador realizar simples juízo de probabilidade acerca das alegações do autor de que se trata de consumidor, está superendividado (art. 54-A, §1º do CDC) e elaborou proposta de pagamento parcelado de suas dívidas, elementos suficientes para a designação de audiência de conciliação
. 5.
Infrutífera a conciliação, pode haver a conversão do procedimento em jurisdição contenciosa, ocasião em que o pedido de sujeição dos credores a plano de pagamento compulsório pode vir acompanhado do pedido para revisão de cláusulas abusivas e, em qualquer hipótese, está sujeito a contraditório, devendo o julgador valorar, apenas nesta fase, elementos possam constituir obstáculo ao deferimento do pedido, como a concessão de desconto substancial para pagamento à vista e /ou a existência de renegociação extrajudicial anterior que não tenha sido honrada pelo consumidor
. Apelação Cível provida” (TJPR - 16ª Câmara Cível - 0017146-11.2021.8.16.0030 - Foz do Iguaçu -

Rel.: DESEMBARGADOR PAULO CEZAR BELLIO -

J. 06.06.2022).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO. RITO DA LEI Nº 14.181/2021. SISTEMA BIFÁSICO PROCESSUAL. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA INICIAL FASE DE CONCILIAÇÃO COM A APRESENTAÇÃO DO PLANO VOLUNTÁRIO DE REPACTUAÇÃO DAS DÍVIDAS. APÓS, FASE JUDICIAL/CONDENATÓRIA SEGUNDO PROCEDIMENTO ELEITO. NÃO OBSERVÂNCIA NA ORIGEM. ERROR IN PROCEDENDO. EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO. PREJUÍZO CONSTATADO. NULIDADE RECONHECIDA. 1.
A Lei do Superendividamento (Lei n° 14.181/2021), que promoveu modificações no Código de Defesa do Consumidor, estabelece um rito específico em que é possibilitado a repactuação de dívidas perante os credores
, devendo ser observado em uma primeira etapa a fase de conciliação, com a presença de todos os credores das dívidas afetas aos qualificados como superendividados, oportunidade na qual o consumidor deverá apresentar proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas (art. 104-A do CDC). Em não se obtendo êxito na conciliação é que se poderá instaurar uma segunda fase, com revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório (art.104-B do CDC). 2.
No caso em voga, constata-se vício de procedimento apto a ensejar a nulidade da sentença, uma vez que o i. Juízo a quo deixou de observar o rito do superendividamento na forma dos artigos 104-A e 104-B do CDC, com a extinção prematura do feito, sendo evidente o prejuízo da parte autora, que não teve oportunizada a repactuação das suas dívidas, escopo do próprio rito eleito, razão pela qual a r. sentença deve ser declarada sem efeito, com o retorno dos autos à origem para o seu regular processamento segundo diretrizes da Lei nº 14.181/2021
. 3. Apelação provida. Sentença sem efeito” (TJDFT, Acórdão 1710333, 07018713420238070006, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA,

6ª Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2023, publicado no DJE: 19/6/2023. Pág.:

Sem Página Cadastrada).

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, para regular processamento, pelo rito especial aplicável à espécie.

É como voto.

9

[1]
CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ).
Cartilha sobre o tratamento do superendividamento do consumidor
. Brasília: CNJ, 2022. Disponível em: /https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2022/08/cartilha-superendividamento.pdf.

[2]
“(...) frise-se que o processo especial do art. 104-B do CDC (processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes) não é voltado precipuamente à cobrança dos débitos em si, mas se afigura como um instrumento, previsto no ordenamento jurídico, hábil a propiciar a reinclusão do consumidor na sociedade de consumo. Depreende-se, portanto, a relevância concedida pela legislação à boa-fé, lealdade, necessidade de preservação do mínimo existencial, fomento e incentivo à conciliação e à cooperação, com vistas ao restabelecimento da saúde financeira do consumidor”. In: Idem.

[3]
CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ).
Recomendação nº 125/2021
. Brasília: CNJ, 2021. Disponível em: https://atos.cnj.jus.br/files/original1456372022010761d854a59e2f5.pdf

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023